Tribunal: TJES
Processo: 5013786-90.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013786-90.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CAIQUE GONCALVES

COATOR: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES - ES

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5013786-90.2024.8.08.0000

PACIENTE: CAIQUE GONCALVES

Advogados do(a) PACIENTE: JOAO MENEZES SANTOS NEVES - ES18874, HALLEY JHASON MEDEIROS MENDES - ES31529

COATOR: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES - ES

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS.
RELAÇÃO DE CONTINÊNCIA.
PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO.
INOCORRÊNCIA
. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 21 E 52 DO STJ. EXTENSÃO DOS EFEITOS DE JULGAMENTO A CORRÉU. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.

1. Habeas Corpus reunidos em razão da relação de continência. Art. 57, do Código de Processo Civil, c/c art. 3º, do Código de Processo Penal.

2. Quanto ao alegado excesso de prazo no julgamento do Tribunal do Júri, não é possível atribuir ao juízo de origem a inércia em submeter o feito a júri, se ainda não há preclusão da Decisão de Pronúncia.

3. Apesar da episódica relativização dos enunciados sumulares nºs 21 e 52/STJ, isso não significa estarem superados, havendo intensa produção jurisprudencial que os confirma. Caso em que não se vislumbra flagrante ilegalidade, tampouco motivo para afastar a incidência dos enunciados, tendo em vista que o feito somente não foi submetido a julgamento, pois não houve preclusão da decisão de pronúncia, estando atualmente em fase de admissibilidade de recurso especial interposto pela própria defesa.

4. A extensão dos efeitos do julgamento de corréus absolvidos no Tribunal do Júri, conforme art. 580 do CPP, é inaplicável, em razão da soberania dos veredictos e da diversidade de elementos subjetivos apreciados pelos jurados, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

5. A prisão preventiva permanece justificada, considerando a periculosidade do paciente, revelada pelos antecedentes criminais e risco de reiteração delitiva.

6
.

Habeas
Corpus
denegado
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5013786-90.2024.8.08.0000

PACIENTE: CAIQUE GONÇALVES

Advogados do(a) PACIENTE: JOAO MENEZES SANTOS NEVES - ES18874, HALLEY JHASON MEDEIROS MENDES - ES31529

COATOR: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES - ES

VOTO

Conforme relatado, trata-se de dois
Habeas Corpus,
continentes entre si,

com pedido liminar,

impetrados em favor de
CAIQUE GONÇALVES

em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES, nos autos do Processo tombado sob nº 0002183-49.2023.8.08.0030, em razão de estar preso preventivamente desde
22/11/2019
, pela suposta prática dos crimes previstos no
art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, c/c art. 1º, inciso I, da Lei 8.072/90, em face da vítima Marlon Neves dos Santos; no art. 121, § 2º, incisos III e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, c/c art. 1º, inciso I, da Lei 8.072/90, contra as vítimas Rosa Aparecida Guimarães das Neves, João Inácio e Tiago dos Santos Chaves.

No primeiro (
nº
5008841-60.2024.8.08.0000
), sustenta a defesa a ocorrência de excesso de prazo na manutenção da prisão preventiva, sendo necessário flexibilizar a Súmula nº 21/STJ. Alega, também, que o RESE foi julgado em 29/02/2024, porém, até a presente data, não houve andamento processual. Acrescenta a necessidade de se estender os efeitos do que fora decidido pelo Tribunal de Júri, em relação aos corréus. À vista disso, requer o imediato relaxamento ou a revogação da prisão preventiva, e, no mérito, a confirmação da tutela.

No segundo Habeas Corpus (
nº
5013786-90.2024.8.08.0000
), apresenta-se a mesma causa de pedir do anterior, porém com pedidos mais amplos:
1) a extensão dos efeitos do julgado no Processo nº 0012733-45.2019.8.08.0030
; 2) o imediato relaxamento ou a revogação da prisão preventiva, e, no mérito, a confirmação da tutela.

Diante da relação de continência, sendo mais amplo o posterior, determinou-se a reunião dos processos para julgamento conjunto e simultâneo, na forma do art. 57, do Código de Processo Civil, c/c art. 3º, do Código de Processo Penal.

Compulsando os autos,
entendo pela denegação das ordens pleiteadas
.

Quanto ao HC
nº
5008841-60.2024.8.08.0000,
registra-se, inicialmente, que, após o indeferimento do pedido liminar, por insuficiência documental, a defesa apresentou documentação complementar que possibilita o conhecimento do feito.

Em relação ao alegado
excesso de prazo
no julgamento do Tribunal do Júri, vale destacar que o processo em relação ao ora paciente ainda não pôde ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, pois o Recurso em Sentido Estrito por ele interposto ainda não transitou em julgado, tendo em vista que, após o julgamento, em 28/02/2024, a defesa interpôs Recurso Especial, atualmente em fase de admissibilidade (nº 0002183-49.2023.8.08.0030). Por isso,
não é possível atribuir ao juízo de origem a inércia em submeter o feito a júri, se ainda não há preclusão da Decisão de Pronúncia
.

Além disso, relembro o teor do enunciado sumular nº 52/STJ, pelo qual
“Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”
. Na mesma linha, a súmula nº 21/STJ também afirma que
“Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução”
.

Não ignoro que houve episódica relativização dos referidos enunciados, no entanto,
isso não significa estar
em
superado
s
, havendo
intensa produção jurisprudencial que os confirma
(
STJ
, AgRg no RHC n. 178.155/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 5/6/2023; AgRg no HC n. 814.504/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/4/2023, DJe de 3/5/2023;
TJES
, Habeas Corpus Criminal, 100210029789, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/07/2022; Habeas Corpus Criminal, 100210055396, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 20/04/2022).

A propósito, consta que, paralelamente ao Recurso Especial, a defesa impetrou Habeas Corpus perante o c. STJ, que teve o pedido liminar
indeferido
pelo e. Min. Sebastião Reis Júnior, em 26/8/2024 (HC nº 937.772/ES).

À luz dessa orientação, verifico que a Pronúncia é datada de 09/11/2022 (Ação Penal nº 0012733-45.2019.8.08.0030), sendo
confirmada
em 28/02/2024 (RESE nº 0002183-49.2023.8.08.0030), estando atualmente em fase de admissibilidade do recurso especial.

Por oportuno, ressalto que, em Decisão de 27/8/2024, o Juízo de Origem antecipou que, em razão da ausência de efeito suspensivo dos recursos aos tribunais de superposição, designará data para julgamento em tribunal do júri, estando o feito atualmente concluso para esse objetivo, conforme (id. 9809204, pp. 120-125).

Portanto,
não vislumbro flagrante ilegalidade,
tampouco motivo para afastar a incidência do enunciado sumular,
a demandar o relaxamento da prisão, pelo alegado excesso de prazo.

Vale destacar que, pelo que consta no Sistema INFOPEN, a prisão preventiva permaneceria
necessária,
principalmente em razão dos demais registros criminais existentes em face do paciente, que revelam alto risco de periculosidade e de reiteração delitiva:

Nº da ação Penal

Vara

Artigo

Situação jurídica

Situação réu

0002683-57.2019.8.08.0030
()

LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

Art. 33 da Lei 11.343/06 (Tráfico de Drogas)

Condenado

Preso

0006798-24.2019.8.08.0030
()

LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

Art. 121, §2º, I e IV, CP

Provisório

Solto

Prosseguindo, em ambos os Habeas Corpus, a defesa utiliza como causa de pedir o
veredicto
parcialmente
absolutório
proferido em 29/4/2024, pelo Tribunal do Júri, em relação aos corréus que foram julgados no Processo originário – anterior ao
desmembramento
(Ação Penal nº 0012733-45.2019.8.08.0030). De fato, observa-se que
o corréu CLÁUDIO foi absolvido de todos os crimes por ausência de autoria
, enquanto
o corréu RAFAEL foi absolvido dos crimes em relação a três vítimas,
por ausência de
prova da
materialidade,
porém restou
condenado
pela prática do crime contra a vítima Marlon (HC 5013786-90.2024.8.08.0000, id. 9809203, pp. 160-180).

Diante desses novos fatos, no Habeas Corpus nº
5008841-60.2024.8.08.0000,
requer a revogação da prisão preventiva. No Habeas Corpus
nº
5013786-90.2024.8.08.0000,
acrescenta o pedido para estender os efeitos do julgamento do processo desmembrando, a fim de que a delimitação fática seja readequada àquele veredicto (fato único).

Neste último Habeas Corpus, demonstrou ter formulado pedido de extensão dos efeitos, perante a autoridade tida como coatora, que o indeferiu por entender que não se pode usurpar a competência constitucional do Tribunal do Júri (id. 9809198). Portanto, não é possível falar-se em supressão de instância sobre a matéria, valendo ressaltar que os fatos são supervenientes ao Recurso em Sentido Estrito.

Para tanto, a defesa invoca o seguinte julgado:

“RECURSO EM HABEAS CORPUS. RACHA. CORRÉUS. FEITO DESMEMBRADO. DENÚNCIA COMUM. EXTENSÃO DE DECISÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO ADOTADA POR JÚRI EM FAVOR DE UM DOS CORRÉUS. POSSIBILIDADE.

1. Os corréus foram denunciados por tentativa de homicídio doloso por acidente causado em razão da prática de racha. O feito foi desmembrado e o corréu que deu causa direta ao acidente, ao se chocar com o carro da vítima, foi beneficiado com a desclassificação para crime de lesões corporais graves, em decisão do Tribunal do Júri.

2. Possibilidade de extensão da decisão, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal, em favor de corréu ainda não julgado pelo Tribunal do Júri.

3. É possível a extensão de decisão benéfica em processo penal a corréu mesmo se proferida em sede não recursal, considerando-se que tal dispositivo tem como objetivo dar efetividade, no plano jurídico, à garantia de equidade (precedentes do STF).

4. Denúncia e sentença de pronúncia que reconhecem que o recorrente e o corréu agiram em concurso e com unidade de desígnios. Situação que autoriza a extensão ao recorrente de decisão benéfica proferida em favor do corréu.

5. Ausência de ofensa à competência do Tribunal de Júri, considerando-se que a decisão que beneficiou o corréu, desclassificando o crime a ele imputado, de delito de homicídio tentado para lesão corporal grave, foi proferida pelo Tribunal popular.

6. Recurso em habeas corpus provido.

(RHC n. 67.383/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 5/5/2016, DJe de 16/5/2016.)”

Ocorre que tal julgado foi
não unânime
(3x2), e
não possui
caráter
vinculante.
Além disso, o próprio c. STJ já rechaçou a extensão de efeitos de veredictos decorrentes de júri:

“PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO DOLOSO. COAUTORIA.
DESMEMBRAMENTO DO PROCESSO. JÚRI DE UM DOS DENUNCIADOS. ABSOLVIÇÃO. EXTENSÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO DO TRIBUNAL POPULAR AO OUTRO RÉU
. IMPOSSIBILIDADE.

1 - A absolvição operada pelo Júri em relação a um dos denunciados não pode ser estendida ao outro réu, no caso concreto.

Inaplicabilidade do art. 580 do Código de Processo Penal.

2 - Se não identificou o Júri autoria para quem, segundo a denúncia, em tese, teria sido a pessoa que executara o homicídio, não se pode concluir, como pretendido pela defesa, que isso também será replicado ao ora paciente que, teoricamente, teria "apenas" dirigido o veículo utilizado no crime. Isso quem vai decidir são os jurados (soberania dos veredictos). [...]. (HC n. 426.267/DF, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 27/2/2018, DJe de 20/3/2018.)”

“HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
ABSOLVIÇÃO DE CORRÉU PELO TRIBUNAL DO JÚRI. PLEITO DE EXTENSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
SOBERANIA DO VEREDICTO DO JÚRI POPULAR. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte,
"Malgrada a possibilidade de incongruência entre os julgamentos, em decorrência da absolvição do acusado de intermediar a contratação dos executores do homicídio, há de se observar a especial peculiaridade dos julgamentos realizados pelo Tribunal do Júri, composto por juízes leigos, pessoas do povo, cujo veredicto é soberano e, por isso, não guarda relação de dependência com o julgamento dos co-autores ou partícipes"
(APn 517/CE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2012, DJe 10/04/2013).

2. Em decorrência da soberania do veredicto do Júri Popular - prevista na Constituição Federal, como garantia fundamental, no seu art. 5.º, inciso XXXVIII -, pode decorrer situações que, eventualmente, fujam da lógica ordinária, com a possibilidade de coexistência de decisões conflitantes, mas que o ordenamento jurídico admite, por se cuidar de decisão soberana e independente, tomada por juízes leigos, de quem não se exige as razões de decidir.

3. No caso, a absolvição de corréu não pode ser estendida à Paciente, pois, no Tribunal do Júri, os jurados decidem segundo sua íntima convicção, ou seja, não necessitam apontar os motivos que os levaram a condenar ou a absolver o Acusado. Dessa forma, não há como identificar quais os elementos foram utilizados para a formação da convicção do Conselho de Sentença.

4. Ainda que se entenda que foi acolhida a tese defensiva de legítima defesa putativa, observa-se que essa modalidade de legítima defesa é essencialmente subjetiva, não se estendendo, necessariamente, a coautores e partícipes.

5. Ordem de habeas corpus denegada.

(HC n. 358.053/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, relatora para acórdão Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 27/11/2018, DJe de 4/2/2019.)”

“PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
PLEITO DE EXTENSÃO DOS EFEITOS DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA DO CORRÉU. SIMILITUDE DA SITUAÇÃO FÁTICO-PROCESSUAL NÃO DEMONSTRADA.
IMPOSSIBLIDADE DE USURPAÇÃO DA SOBERANIA DO JÚRI. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.

2. A teor do art. 580 do Código de Processo Penal, "no caso de concurso de agentes (Código Penal, art. 25), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros".

3. No caso, o réu não é mero partícipe do crime de homicídio, sendo-lhe imputada a autoria material do delito, pois teria oferecido pizza e refrigerante envenenados à vítima, que veio a óbito. Por certo, o fato de o júri ter decidido absolver o corréu, a quem era atribuída a autoria intelectual do delito, não implica, a toda evidência, absolvição do ora paciente, sendo descabido o pleito de extensão dos efeitos da sentença absolutória, por não restar configurada a similitude entre a situação fático-processual de ambos os denunciados. 4. Conquanto o júri tenha reconhecido que o coacusado não seria o mandante do crime, nada permite concluir que o suposto executor do delito será, igualmente, absolvido pelo corpo de jurados, máxime em virtude da presença de elementos de convicção independentes que denotam a autoria delitiva. 5. A extensão dos efeitos da sentença absolutória ao paciente configuraria ofensa ao princípio constitucional do júri, ao qual compete, no exercício da sua íntima convicção, promover o julgamento de crimes dolosos contra a vida (CF/88, 5º, XXXVIII, "d"). Precedente. [...]. (HC n. 426.765/SE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 21/6/2018, DJe de 28/6/2018.)”

“RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 29 DO CP E 580 DO CPP. TRIBUNAL DO JÚRI.
PROCESSO DESMEMBRADO. CONDENAÇÃO DO RÉU PELA PRÁTICA DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. POSTERIOR CONDENAÇÃO DE CORRÉU POR LESÃO CORPORAL GRAVÍSSIMA. EXTENSÃO DA DESCLASSIFICAÇÃO EM HABEAS CORPUS. INVIABILIDADE. ELEMENTOS VOLITIVOS DISTINTOS.
POSSIBILIDADE. EXCEÇÃO À TEORIA MONISTA ADOTADA PELO CÓDIGO PENAL. DESCONSTITUIÇÃO DO JULGADO. AFRONTA À SOBERANIA DOS VEREDITOS. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. Embora o nosso Código Penal haja adotado, como regra, a Teoria Monista ou Unitária, a própria norma penal prevê exceções, nos casos de cooperação dolosamente distinta, motivo pelo qual é imprescindível perquirir não apenas o nexo de causalidade entre a conduta e o resultado mas também a intenção do agente.

2. A ação delituosa que resulta em lesões corporais gravíssimas, a depender do elemento volitivo do agente, pode ser tipificada como homicídio tentado, se presente o animus necandi (art. 121, c/c o art. 14, II, ambos do CP), ou como o crime do art. 129 do CP, se presente apenas o animus laedendi.

3. A menos que o dolo de matar seja manifestamente improcedente, a questão deverá ser dirimida pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para conhecer dos crimes dolosos contra a vida. 4. Submetidos os corréus a julgamentos diversos, com Conselhos de Sentença diferentes, o fato de apenas um deles ter a tese defensiva acatada, de modo a obter, assim, a desclassificação do crime, não traduz constrangimento ilegal, porquanto a situação fática de cada um deles foi percebida de forma diferenciada pelos jurados. (Precedentes).

5. A teor do art. 580 do CPP, na hipótese de concurso de agentes, a decisão que beneficiar um deles, se fundada em motivos objetivos, aproveitará aos outros. Todavia, a extensão de decisão mais favorável prolatada a corréu não abarca as situações de caráter subjetivo (elemento volitivo) 6.
Viola os arts. 29 do CP e 580 do CPP a decisão que estende os efeitos mais benéficos do julgamento do corréu ao recorrido, consistente na desclassificação do crime de homicídio qualificado tentado para o delito de lesões corporais gravíssimas, porquanto reformou decisão proferida pelo Tribunal do Júri, já transitada em julgado, sem demonstrar a ocorrência das hipóteses previstas no art. 621 do CPP, em total afronta ao princípio constitucional da soberania dos vereditos.

7. Recurso especial provido, para, confirmados os efeitos da tutela provisória, restabelecer a decisão do Tribunal do Júri proferida em relação ao recorrido.

(REsp n. 1.706.834/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 11/12/2018, DJe de 1/2/2019.)”

Portanto, apesar dos judiciosos fundamentos, não é possível afirmar a automática e irrestrita extensão de efeitos de veredictos, em casos desmembrados sob a competência do Tribunal do Júri, com fulcro no art. 580, do Código de Processo Penal.

Cumpre ressaltar que, no próprio julgamento dos corréus, os veredictos foram diversos entre os corréus, demonstrando que a íntima convicção dos jurados disse respeito a questões subjetivas, em alguma medida, de modo que não é possível a automática extensão.

Cumpre mencionar, ademais, que, mesmo que se entendesse pela extensão do veredicto, a prisão preventiva ainda seria possível, tendo em vista que não houve absolvição integral.

Arrimada nas considerações ora tecidas,
DENEGO A ORDEM
em ambos os
Habeas Corpus
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)